Tribunal: TJSP
Processo: 1002055-17.2021.8.26.0568
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Ação popular – Pretensão de anulação do art. 9o do Decreto Municipal no 6.780/2021, que prevê o retorno das aulas e demais atividades presenciais no âmbito da rede pública municipal e das instituições privados de ensino no Município de São João da Boa Vista – Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do art.

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Ação popular – Pretensão de anulação do art. 9o do Decreto Municipal no 6.780/2021, que prevê o retorno das aulas e demais atividades presenciais no âmbito da rede pública municipal e das instituições privados de ensino no Município de São João da Boa Vista – Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, I, V (litispendência) e VI (interesse processual), do CPC – Insurgência – Descabimento – Litispendência caracterizada pela tríplice identidade entre a presente ação e demais demandas coletivas ajuizadas pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP), havendo a mesma causa de pedir (risco de contágio pelo vírus da COVID-19), o mesmo pedido (sustação de retomada das atividades educacionais presenciais) e as mesmas partes (em que se incluem os autores e o Município de São João da Boa Vista, inserido no espectro geográfico do Estado de São Paulo) – Além disso, verifica-se a litispendência, pois os efeitos práticos pretendidos com essa ação são os mesmos já intentados em outras demandas coletivas, o que, inclusive, contraria uma das finalidades destas, que é o de evitar uma desnecessária multiplicação de processos judiciais – Ausência, ademais de interesse processual, haja vista, inclusive, que já há decisão favorável aos autores na ação civil pública no 1065795-73.2020.8.26.0053, a qual, entretanto, restou suspensa pela e. Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Paulo e por seu Órgão Especial – Inexistência, por fim, da prevenção da 3a Vara Cível da Comarca de origem para julgar a ação – SENTENÇA MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS.